Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. SEGURO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. JUROS DE MORA.

I – É solidária a responsabilidade dos réus, que atuaram na mesma cadeia de oferecimento e prestação de serviços na concessão do mútuo ao apelante-autor, art. 7o, parágrafo único, do CDC. Rejeitada a ilegitimidade passiva.
II – O autor não comprovou a alegada divergência entre a sua manifestação de vontade e os termos da contratação relativa ao contrato de empréstimo consignado com portabilidade, a gerar depósito a menor na sua conta, ou descontos, em folha de pagamento, de parcelas excedentes ao que foi efetivamente pactuado
III – Mantém-se a repetição em dobro do indébito dos valores relativos ao seguro e ao benefício previdenciário, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado engano justificável para a cobrança, que persistiu, mesmo depois da impugnação do apelante-autor perante a parte ré.
IV – Os fatos retratados na lide geraram dano moral indenizável ao autor.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Na indenização por danos morais advinda de relação contratual, os juros são devidos a partir da citação.
VII – Apelações conhecidas e desprovidas.